Tribunal: TJBA
Processo: 8199053-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8199053-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CHIRLEY GARCIA DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
ELLEN KAROLINE FERREIRA DA SILVA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
.

INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE
REVALIDAÇÃO DO
DIPLOMA DE MEDICINA.
TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA.

ART. 207 DA CF/88. ART.
48 DA LEI nº 9.394/1996 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL). RESOLUÇÃO CNE/CES nº 01/2022
.
PORTARIA MEC nº 1.051/2023

AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA, ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INEXISTÊNCIA DE

I
LEGALIDADE
NO ATO COATOR
.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8199053-65.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
s
ISADORA AQUILLA RODRIGUES ROCHA, MILTON PARDO ROCA, SUÉLEN DE SOUZA FARIAS e TATIANA MOURA DA SILVA

e Apelad
a

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator